Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600295-69.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600295-69.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta N.º 0600295-
69.2024.6.16.0041, que julgou improcedente o pedido de direito de resposta e resolveu o mérito, na
forma do art. 487, I, do CPC,. (Pedido de Direito de Resposta com pedido de liminar ajuizado por
José Tiago Camargo do Amaral, com fulcro no art. 58 e seguintes da Lei Federal n. 9.504/1997 (Lei
Das Eleições - LE) c/c o art. 31 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019, em face de Maria
Tereza Paschoal de Moraes, afirmando o representante que a representada tem realizado
propaganda negativa, em sede de perfil social no Instagram, infamando sua honra. Sob a ótica do
recorrente, a divulgação de investigação de desvio de dinheiro público e prática de
corrupção/obtenção de "propina", envolvendo seu nome). RE4
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482504
29/04/2025
18:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44482504 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918552936600000043425369
Número do documento: 25042918552936600000043425369
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:07:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.798

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600295-69.2024.6.16.0041 – Londrina
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. PROPAGANDA ELEITORAL.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. BIS IN
IDEM. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de direito de resposta em
representação eleitoral, sob alegação de veiculação de fake news em rede social, comprometendo a imagem
do candidato recorrente.
2. Alegação adicional de descumprimento de ordem judicial anterior que determinou a abstenção da

Num. 44482504 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918552936600000043425369
Número do documento: 25042918552936600000043425369
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:07:18
veiculação do conteúdo, sob pena de multa.
3. Sentença recorrida indeferiu o direito de resposta e não aplicou multa por descumprimento da decisão
judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) a perda superveniente do objeto do pedido de
direito de resposta, em razão do encerramento
das eleições;
(ii) a ocorrência de litispendência quanto ao
pedido
de
aplicação
de
multa
pelo
descumprimento da ordem judicial, já decidido
em mandado de segurança correlato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito de resposta possui natureza
vinculada ao período eleitoral, perdendo seu
objeto com o encerramento do pleito, conforme
o art. 58 da Lei Eleitoral e o art. 485, VI, do
CPC.
6. A identidade de partes, pedidos e causa de
pedir entre o presente recurso e o mandado de
segurança
nº
0601179-27.2024.6.16.0000
caracteriza litispendência, na forma do art. 337,
§3º, do CPC, sendo vedado o julgamento
repetitivo sob pena de bis in idem.
7. A prejudicialidade do recurso é reforçada pela
ausência de interesse processual superveniente,
dado que o descumprimento da decisão judicial
já foi apreciado e sancionado na ação de
segurança correlata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral julgado prejudicado em
razão da perda superveniente do objeto quanto
ao direito de resposta e do reconhecimento de
litispendência em relação ao pedido de aplicação
de multa. Determinado o arquivamento do feito.
Tese de julgamento: "A perda superveniente do
objeto ocorre quando o pedido de direito de
resposta perde utilidade prática com o encerramento do período eleitoral. A
litispendência entre ações conexas veda o
julgamento repetitivo de pedidos idênticos,
configurando bis in idem."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 337, §3º; 485, V e VI.
Lei nº 9.504/1997, art. 58.

Num. 44482504 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918552936600000043425369
Número do documento: 25042918552936600000043425369
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:07:18

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, id. 44183390, interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina que julgou
improcedente o pedido formulado nos presentes autos de Representação para Pedido de Direito
de Resposta, id. 125979251.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com Pedido de Direito de Resposta pelo
recorrente em face de MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, em razão de publicação
postada em seu Instagram na de 19/10/2024, propagando uma suposta fake news, afirmando que
o representante ‘’está envolvido em esquema de corrupção e recebeu propina para sua
campanha’’. O Recorrente afirma que conforme foi comprovado, não há qualquer investigação
que o envolve e que, no presente caso, verifica-se a ocorrência de conteúdo sabidamente
inverídico realizados sem comprovação e buscando prejudicar a imagem do candidato. O
Representante aponta que não nega o direito à liberdade de expressão e de informação, mas que
este direito não é absoluto. Afirma que no contexto em que os eleitores se utilizam de
mecanismos de comunicação instantânea, surgem também as fake news no processo eleitoral,
que se materializam, principalmente, por meio de conteúdos elaborados com afirmações
ambíguas, informações falsas, verdades enviesadas, entre outros artifícios. Além disso, expõe
que os fatos sabidamente inverídicos, desconexos da realidade e que ferem a honra do
Representante, sendo indevidamente espalhados pela Representada, não restando dúvida que o
vídeo divulgado no Instagram enseja o exercício do direito de resposta, na forma do art. 58 da LE,
solicitando também a concessão de medida liminar.
Em sua contestação de id. 44183342, A Coligação ‘’Pra Londrina Seguir Crescendo’’, Maria
Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga argumentam que o conteúdo impugnado nada
mais é do que uma antiga reportagem veiculada no jornal Paraná TV, em que se demonstra ao
telespectador o que se reitera incansavelmente a esta especializada, denotando que houve e
ainda há investigação em curso em desfavor do Representante, no qual o delator de um esquema

Num. 44482504 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918552936600000043425369
Número do documento: 25042918552936600000043425369
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:07:18
de corrupção afirma que o genitor de José Tiago teria pedido financiamento para campanha de
seu filho. Muito embora o Representante alegue que os Representados estão realizando
propaganda caluniosa e inverídica contra ele, da análise do material em discussão verifica-se que
se trata de mera divulgação de fatos amplamente noticiados pela mídia e da crítica da vida
política do Representante, ressaltando que não há ́qualquer afirmação feita nos termos
mencionados na presente ação, mas tão somente a veiculação de fatos amplamente noticiados e
verídicos - o que é totalmente permitido no embate democrático. Afirma que documento acostado
aos autos pelo próprio Representado aponta que, em 02/03/2017, a Procuradoria Da Republica
instaurou Inquérito no âmbito da “Operação Quadro Negro”, em face de Durval Amaral para
apurar desvios de cerca de 18 milhões de reais da Secretaria de estado da Educação do Paraná,
através de procedimentos licitatórios vencidos por empresa de propriedade de Eduardo Lopes de
Souza, e que parte dos recursos recebidos de Eduardo seriam usados para o custeio da
campanha de 2014 a Deputado Estadual de seu filho, o Representado Tiago Amaral.
Posteriormente, Tiago Amaral também constou como investigado na mesma operação. Ante todo
o exposto, requer-se que a presente demanda seja julgada totalmente improcedente, ante à
ausência de divulgação de conteúdo sabidamente inverídico ou que atinja a honra e imagem do
candidato Representante.
Houve intimação ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA no id. 44183357.
Em sua manifestação (id. 44183359), o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela
procedência do pedido formulado por José Tiago do Amaral para assegurar-lhe direito de
resposta.
Na petição de id. 44183362 em atenção à r. decisão judicial de ID 125840689 e visando o pronto
atendimento da ordem, o Facebook Brasil contactou o Provedor de Aplicações do Facebook e
Instagram, o qual atendeu a determinação judicial e removeu os conteúdos e rejeito o anúncio do
conteúdo indicado, como pode ser facilmente aferido mediante mero clique e conseguinte acesso,
fato que já foi devidamente comunicado nos autos do Mandado de Segurança Cível em trâmite
sob o nº 0601179-27.2024.6.16.0000.
A Coligação ‘’A Londrina Que Queremos’’, constatou que os Representados persistem em
publicar conteúdo proibido, por meio de sua rede social Instagram, no dia 25 de outubro de 2024,
conforme evidenciado no vídeo e nos documentos probatórios, requerendo assim a aplicação de
multa, bem como a sua majoração, uma vez que os Representados demonstram claro desapego
para com a lei e ordens judiciais. id. 44183365
Na decisão de id. 44183369, o MMª Juízo a quo julgou indeferiu o direito de resposta, pois
considerou que o anelo exordial é mera repetição de incontáveis outros pleitos similares, os quais
foram refutados com veemência por este juízo.
No id. 44183379 foi interposto Embargos de Declaração, aduzindo o Representante que, como
exposto na petição de id. 125913240, ficou evidente o descumprimento da ordem liminar, uma
vez que a publicidade em questão se refere à mesma fake news que está sendo combatida.
Dessa forma, considerando que a Representada deveria ter cessado a veiculação de qualquer
vídeo contendo o conteúdo desinformativo mencionado na decisão liminar, e que o
descumprimento ocorreu antes da prolação da r. sentença, torna-se imprescindível a análise e a
aplicação da multa por descumprimento da ordem liminar.

Num. 44482504 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918552936600000043425369
Número do documento: 25042918552936600000043425369
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:07:18
Em decisão de id. 44183383, MMª Juízo a quo fundamenta que inexiste vício, não havendo nada
a ser declarado, negando provimento aos Embargos de Declaração.
No id. 44183390, foi interposto Recurso Eleitoral em face da sentença prolatada no id. 12891032,
aduzindo que o Juízo a quo julgou improcedente o presente feito sem analisar a manifestação
quanto ao descumprimento da ordem judicial (id. 125891032).
A r. decisão liminar proferida nos autos de mandado de segurança n. 0601179-
27.2024.6.16.0000 (id. 44158813) determinou a Recorrida que se abstivesse de veicular a
reportagem em questão, sob pena de multa no valor de R$ 200.000,00 por veiculação.
Afirma que, em 25.10.2024, os Recorridos descumpriram a ordem judicial desta e. Corte
Regional, veiculando mais uma vez a reportagem de forma descontextualizada. Em razão disso,
foi informado ao d. Juízo a quo do respectivo cumprimento (id. 125913240), bem como este
Tribunal, em sede de mandado de segurança, o qual reconheceu o descumprimento da ordem
judicial. Sendo assim, argumenta que a r. sentença merece ser reformada. Isso porque, o
respeitável Juízo Zonal, em que pese ter conhecimento do mandado de segurança impetrado e
do descumprimento da ordem, deixou de fixar a multa por conta disso.
Assim, a Recorrente pede que o presente recurso seja recebido e provido, com o objetivo de que
a sentença seja reformada para que aplique multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pelo
descumprimento da ordem judicial.
Em sua manifestação de id. 44183394, o Ministério Público Eleitoral deixou de se manifestar,
pugnando pela remessa dos autos à instância superior para apreciação da irresignação do
Recorrente.
No id. 44194343, o Ministério Público Eleitoral, por sua Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo reconhecimento da perda de objeto do recurso.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

VOTO
Este recurso eleitoral possui idênticos argumentos do descumprimento aduzido nos autos do MS
nº 0601179-27.2024.6.16.0000, julgado há pouco.
Quanto ao direito de resposta, o recurso perdeu seu objeto, pois caso fosse julgada procedente a
presente demanda, a providência a ser adotada seria tão somente a concessão do direito de
resposta requerido pela parte recorrente.
Entretanto, considerando o encerramento das eleições não haveria razão para eventual
concessão do direito de resposta em razão de conteúdo de propaganda eleitoral, não subsistindo

Num. 44482504 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918552936600000043425369
Número do documento: 25042918552936600000043425369
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:07:18
assim qualquer interesse processual no direito de resposta.
Quanto ao descumprimento, vislumbra-se que diante da identidade de partes, pedidos e causa de
pedir deste feito e do MS nº 0601179-27.2024.6.16.0000 verifica-se a ocorrência de
litispendência, na forma do art.337, § 3º, do CPC.
Dado que no Mandado de Segurança citado já foi definido o descumprimento, não há razão para
se julgar novamente a causa, sob pena de incidência de um bis in idem e de ofensa ao
reconhecimento da litispendência.
Assim, diante do encerramento das eleições e do julgamento do descumprimento dos autos de
MS nº 0601179-27.2024.6.16.0000, é de se reconhecer a perda superveniente do objeto, nos
termos do art. 485, V e VI do CPC, o que importa na prejudicialidade do presente recurso.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em razão da perda superveniente do objeto
quanto ao direito de resposta, assim como diante da litispendência em virtude do
descumprimento também suscitado no mandado de segurança, determinando seu arquivamento.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600295-69.2024.6.16.0041 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: JOSE
TIAGO CAMARGO DO AMARAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDA: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES - Advogados da
RECORRIDA: ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA

Num. 44482504 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918552936600000043425369
Número do documento: 25042918552936600000043425369
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:07:18
FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, FERNANDA SIMOES
VIOTTO PEREIRA - PR31311, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025